Tribunal: CARF
Processo: 11065.003946/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003946/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.571 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
RODAMATRIZES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/01/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
DE
OBJETO.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. SUMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo de
acordo com a Súmula CARF n° 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-25.564, de 28 de maio de
2010, da 6a Turma da DRJ/POA, que não conheceu da manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/NHO n° 330113,
de 22 de agosto de 2008 , juntado à e-fl.27, que a excluiu do SIMPLES.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003946/2008-55
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.571 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.003946/2008-55

O contribuinte acima identificado apresentou Manifestação de Inconformidade
de fls. 01 a 02, em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte ( Simples Nacional ) através do Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/NHO n° 330113, de 22 de agosto de 2008 ( fls. 25 ).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada
no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e na alínea "d" do
inciso II do art. 3o , combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução
CGSN n° 15/2007, produzindo efeitos a partir de 01/01/2009.
O contribuinte tomou ciência do referido ADE em 16/09/2008, fls. 35 e, em
08/10/2008 apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que:
1- Inconformada com o ADE solicitou que lhe fosse informado quais os
débitos que teriam motivado a exclusão da empresa do Regime Simples
Nacional, pedido não respondido formalmente pela Receita Federal; e
2- Por consultas efetuadas pela empresa, constatou débitos relativos:
o ao Processo n° 000000005576881-3 que se encontra corri exigibilidade
suspensa em razão da ação judicial n° 2002/71.08.0066915;
o a IP 00000004118632008, do período de 04/2002 a 12/2002, que se
encontra prescrito por força da legislação vigente ( art. 174 da Lei n°
5.172/1966 ); e
o das competências 07/1995 a 12/1996, que apesar de aparecerem em
aberto, foram integralmente pagos.
Ao final, requer seja mantida no Regime Simples Nacional de Tributação.
Analisando os autos, não encontramos a relação dos débitos que ensejaram a
emissão do ADE acima referido.
Como não havia sido dado ciência ao contribuinte dos débitos que levaram a
exclusão do Simples Nacional e, em atenção à Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ n° 01 de 15/03/2010, retornaram os autos, em
08/04/2010, à DRF/Novo Hamburgo para que fosse anexado ao processo tela do
Sivex - Sistema de Vedações e Exclusões do Simples, com os débitos que
ensejaram a emissão do ADE, dado ciência ao contribuinte, bem como fosse
dado novo prazo para impugnação, e após 30 dias da ciência retornasse o
processo a esta DRJ.
Conforme fls. 48, em 16/04/2010 o impugnante tomou ciência dos débitos em
aberto junto à RFB que o impediria de continuar no Sistema Simplificado de
tributação a partir de 01/01/2009, caso não os regularizasse em trinta dias.
Através de seu advogado, a empresa solicitou cópias reprográficas dos autos do
processo em epígrafe tendo em vista que lhe foi oportunizado novo prazo para
impugnação à matéria objeto da diligência, conforme fls. 49, porém no prazo
estipulado não se manifestou, retornando o processo a esta DRJ para
prosseguimento.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.571 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.003946/2008-55

É o Relatório.
Como incialmente relatado, a manifestação de inconformidade não foi conhecida
pela 6a Turma da DRJ/POA pelo fato de terem constatado que a Contribuinte impetrou Mandado
de Segurança perante a Justiça Federal da 4a Região, cópia juntada aos autos, cujo objeto é o
mesmo do presente processo administrativo, qual seja, a suspensão dos efeitos do Ato
Declaratório Executivo DRF/NHO n° 330113, de 22 de agosto de 2008.
A Turma Julgadora a quo entendeu que não havia outros débitos impeditivos á
permanência da Recorrente no SIMPLES, exceto aqueles sub judice e por isso não conheceram
da manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 04/08/2010 (e-fl. 83).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 18 de agosto de 2010 (e-fls. 84-87) onde alega, em síntese, que não há motivação
fática ou jurídica para que seja excluída do SIMPLES e que o único débito que obstava sua
permanência no regime simplificado estava com sua exigibilidade suspensa.
Requer ao final o provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Manifestação de inconformidade não foi conhecida pela 6a Turma da DRJ/POA
pelo fato do objeto do presente processo ser o mesmo do Mandado de Segurança n°
2009.71.08.002072-7/RS, o que importaria renúncia ao contencioso administrativo.
Vejamos então qual é o objeto do Mandando de Segurança. Colaciono abaixo
excerto do Relatório da Sentença juntada à e-fls. 66-68:
RODAMATRIZES LTDA. Impetrou mandado de segurança contra ato do
Delegado da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo, objetivando fosse
determinado à autoridade coatora a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório
Executivo n. 330113, de 22 de agosto de 2008, que excluiu a impetrante do
Simples Nacional. Afirma que tem direito líquido e certo para a manutenção
neste regime de tributação, pois nada deve ao erário. Menciona que o débito do
processo administrativo 5576881-3 está com a exigibilidade suspensa, em razão
da apresentação de garantia na ação judicial 200271080066915. Menciona que
os débitos relativos ao IP 4118632008 encontram-se prescritos, bem assim os
débitos das competências 07/95 a 12/96 foram integralmente quitados. Em
cognição final, pediu procedência do pedido, concedendo-se a segurança para
confirmar a medida liminar. Juntou documentos. (grifei)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.571 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.003946/2008-55

Confirma-se portanto que o Mandado de Segurança tem o mesmo objeto do
presente processo, e portanto correta a decisão prolatada pela 6a Turma da DRJ/POA, por força
do princípio constitucional da unicidade de jurisdição que torna inócua a decisão administrativa
que verse sobre matéria idêntica a discutida judicialmente, que tem definitividade e efeito de
coisa julgada.
Esse entendimento está pacificado no âmbito deste Conselho com a edição da
Súmula CARF n° 1, vinculante para seus Conselheiros:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, pelo exposto, conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital